Tribunal: TJMT
Processo: 1013039-89.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013039-89.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 703.998.971-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYVID SANTOS DA SILVA - CPF: 705.376.364-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISON MATIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHAN FERNANDES SANTOS - CPF: 036.833.481-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 306 DA LEI N.º 9.503/97
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – ACERVO PROBATÓRIO QUE ATESTA SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM – DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ –
DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. MÉRITO –
PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE –
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – APELO DESPROVIDO.

1.

Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, pelo policial militar que efetuou a abordagem, corroborada pelo
Termo de Constatação de Embriaguez
, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir
acervo probatório suficiente para respaldar a condenação.

2.

Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 anos, verificada a reincidência do réu, não se
encontram preenchidos os requisitos legais para
a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, III, do Código Penal, pois a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOÃO VITOR DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR DA SILVA
contra a r. sentença vista no ID 177395705, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
1013039-89.2022.8.11.0003
, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 306, do Código de Trânsito Brasileiro
e
artigo 330 do Código Penal
,

à pena privativa de liberdade total de
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime
inicial
semiaberto
e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
177395717, o apelante almeja a
absolvição do delito previsto no art. 306 do CTB
, sob o viés da
insuficiência probatória
. Subsidiariamente, requer a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões vistas no ID
177395719
, o Ministério Público rechaça parte dos argumentos defensivos, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
182006194
, opinou pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 177395715)
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo apresentado pelo réu, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia 29 de maio de 2022, por volta das 14h00min, na via pública, notadamente na Avenida Irmã Bernarda, S/N, Bairro Jardim Copacabana, na cidade de Rondonópolis/MT,
JOÃO VITOR DA SILVA
conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada por sinais indicativos, na forma disciplinada pelo CONTRAN; além disso, segundo a narrativa ministerial, desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

Conforme conta da narrativa ministerial, os policiais deram sinal de parada ao acusado, porém este desobedeceu a ordem legal empreendendo fuga em alta velocidade, a partir daí iniciou-se acompanhamento do acusado com uso de sirenes e giroflex, até que os agentes policiais lograram êxito em abordá-lo; durante a abordagem, o acusado foi conduzido até a delegacia, oportunidade em que fora ofertado a realização do teste de etilômetro, porém o increpado recusou, e, diante do visível estado de embriaguez fora realizado o termo de constatação.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito.

1.

Da pretensão absolutória quanto ao delito de trânsito:

Malgrado os argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente a amparar o édito condenatório, da detida análise dos autos, estou convencido de que
a tese absolutória não faz
jus
à acolhida.

Sobre o tema, de rigor destacar que,
com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

A
lém disso, com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Feitas tais ponderações,
in casu
, a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante delito de ID
177394198,
do boletim de ocorrência de ID 177394199, do Termo de Constatação de Embriaguez juntado ao ID 177395650
, sem olvidar dos demais elementos de convicção, notadamente a prova testemunhal angariada em ambas as etapas da persecução penal.

No tocante à
autoria delitiva
, a par das elucidações bem explanadas na r. sentença, subsistem provas suficientemente aptas a
respaldar a condenação.

Com efeito, em ambas as oportunizas em que foi ouvido (ID 177395662 e ID 177395702), o acusado negou a prática do delito de embriaguez, muito embora tenha confessado a conduta de desobediência, alegando que não ingeriu bebida alcoólica naquele dia e só teria acelerado porque o carro que conduzia estaria com os documentos irregulares.

Além do réu, foram ouvidas as testemunhas
Valdivino Ferraz Filho, Dayvid Santos da Silva
e
Alison Matias da Silva
. O primeiro,
Valdino
, Policial Militar responsável pela abordagem do acusado, narrou em juízo, em conformidade com as declarações prestada em sede policial, que a patrulha avistou um veículo saveiro em atitude suspeita, realizada a ordem de parada o condutor desobedeceu e empreendeu alta velocidade.

Quando finalmente conseguiram abordar o veículo, constatou-se, conforme se extrai da sentença vergastada: “
o condutor tinha sinais de embriaguez, como falta alterada, olhos avermelhados, entre outros sinais, sendo que o réu inclusive admitiu a ingestão de bebida alcoólica
; (...)
a guarnição estava com o equipamento (etilômetro) na data dos fatos para realizar o teste, mas que não obrigam o condutor a realizá-lo, porém, em virtude da recusa do réu, foi lavrado o auto de constatação
” (trecho extraído da sentença condenatória – ID 177395705, pág. 4).

Outrossim, as testemunhas
Dayvid Santos da Silva
e
Alison Matias da Silva
estavam com o réu no momento dos fatos e, em divergência com o narrado na fase policial – oportunidade na qual afirmaram que
todos teria ingerido bebida alcoólica momentos antes da abordagem
(ID 177395658 e ID 177395655 – em juízo, alteraram a versão dos fatos, tendo
Dayvid
afirmado que não viu se
JOÃO VITOR
bebeu, enquanto
Alison
declarou que o réu não tinha bebido na data dos fatos (ID 177395702).

Diante de tais elementos de convicção, e a evitar tautologia, em razão do quanto já declarado na r. sentença, denota-se que o acervo probatório amealhado nos autos é suficiente para amparar o édito condenatório, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, destacando-se, precipuamente, o auto de constatação de embriaguez elaborado pelos policiais, unido ao depoimento prestado em juízo pelo policial e a oitiva das testemunhas que apresentaram versões ambíguas e pouco críeis.

Com efeito,
as declarações dos policiais militares são corroboradas pela prova documental constante dos autos, notadamente pelo Termo de Constatação de Embriaguez (ID 177395650), o qual atesta que,
por ocasião da abordagem, o apelante apresentava olhos vermelhos, soluços, desordem das vestes, odor de álcool no hálito, fala alterada, bem como se mostrava agressivo, arrogante, exaltado, falante, irônico e disperso.

De mais a mais, cumpre registrar que as provas orais detêm idêntico valor probatório ao teste de alcoolemia e aos exames periciais mencionados na
Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em recrudescer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova e ainda nesse

aspecto, importante destacar o
Enunciado Orientativo n.º 08
, evidenciando que a jurisprudência deste e. Sodalícios está uniformizada no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em verdade
, na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese ventilada apenas pela defesa técnica, sendo certo que esta última está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare, em descompasso com o ônus tratado no art. 156 do CPP.

Outrossim, convém frisar que
, como já dito, o crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando-se a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. Neste sentido, de total pertinência o seguinte julgado do eg. STJ:

“[...]
1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.
2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, o acervo probatório dos autos mostra-se suficiente para comprovar a incursão do apelante nas sanções do art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, restando
fadado ao insucesso o pleito absolutório
.

2.

Do pedido de substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos:

A i. Defesa pretende a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, ao argumento de que o Juiz teria se fundamentado tão somente na reincidência e maus antecedentes do réu para negar à benesse ao acusado,

Com efeito, o referido dispositivo legal prevê
requisitos cumulativos
para que as penas restritivas de direito possam substituir as penas privativas de liberdade, sendo eles: que
pena privativa de liberdade não seja superior a quatro anos
; que o
crime não tenha sido cometido com
violência
ou
grave ameaça à pessoa

ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
não ser o réu reincidente em crime doloso
e, que

a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indiquem que essa substituição seja suficiente
.

In casu
, embora preenchido o critério temporal, haja vista que a pena foi fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, verifica-se que o magistrado
a quo
deixou de conceder a substituição da pena corpórea considerando o fato de o agente ser
reincidente,
independentemente de ser em crime idêntico ou não, a despeito do que faz crer a defesa.

Nessa linha cognitiva, concluo que não merece acolhida a pretensão defensiva, pois como concretamente demonstrado pelo juiz singular o apelante possui em seu desfavor
“
condenação definitiva oriunda da ação penal de nº 0008720-37.2015.8.11.0037, que tramitou na Comarca de Primavera do Leste/MT e que está juntada aos autos da execução penal nº 2000064-81.2020.8.11.0037
” sic – ID 177395705, pág. 9, o que é suficiente para obstar a benesse vindicada.

Dessa forma, atento aos fundamentos expostos na sentença recorrida, entendo que
não se
encontram preenchidos os requisitos legais
, notadamente diante da reiteração delitiva do agente, o que torna a substituição insuficiente para a prevenção e repreensão do delito praticado, a teor do art. 44, II, do Código Penal.

Destarte, não merece reparo o édito condenatório.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR DA SILVA
,

mantendo incólume
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da ação penal n.º
1013039-89.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023